Tribunal: CARF
Processo: 17734.722074/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.722074/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.907 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
GRAPH MIDIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
PRELIMINAR. NULIDADE.
Constatado que o lançamento atende integralmente ao disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, não procede a arguição de nulidade.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no148.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.722074/2016-94
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.722074/2016-94

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada em 1/11/2018 da decisão do colegiado de primeira instância, a qual
julgou improcedente a impugnação, a empresa apresentou, em 29/11/2018, recurso voluntário,
alegando, em síntese:
- nulidade da autuação por cerceamento do direito de defesa.
- ausência de intimação prévia.
- decadência do crédito tributário.
- autuação pelo Fisco sem levar a efeito qualquer juízo de oportunidade e
conveniência.
- necessidade da fiscalização orientadora, a teor da Lei Complementar no 123,
2006.
- apresentação de GFIPs sem movimento, o que acarretaria a exigência de multa
somente sobre a primeira competência.
- violação ao princípio do não confisco.
- teor do RE 582.461, no sentido de redução da multa aplicada, de 100% para 30%
da obrigação principal.
- aplicação das disposições do artigo 38-B, da Lei Complementar no 123, de 2006.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário,
esclareço que a apresentação de recurso tempestivo acarreta essa suspensão, a teor do artigo 151,
do Código Tributário Nacional, prescindindo de qualquer comando deste colegiado.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.722074/2016-94

Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e apresenta os
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte
conhecer a infração que lhe está sendo atribuída. Ademais, ele pôde apresentar sua defesa,
garantindo-se plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A argumentação acerca da inexistência de intimação prévia recai sobre o mérito
da autuação e assim será tratada.
Dessa feita, rejeito a preliminar suscitada.
Quanto à alegação de decadência, impõe-se observar que nos casos de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária o prazo para a constituição do crédito
tributário extingue-se em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do Código
Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória
pelos Conselheiros no julgamento dos Recursos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga deveria ser
apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser efetuado após o vencimento do prazo,
ou seja, a partir de 06/02/2010. Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro
de 2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário 2011, o prazo
decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, não procede a preliminar de decadência suscitada.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN,
parágrafo único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela,
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a informação do
prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a qual constou do
lançamento. A aplicação da multa decorre do descumprimento da obrigação acessória de entrega
da declaração, que se consuma com a simples não apresentação da GFIP no prazo legal.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de prévia
intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é necessária é que a
intimação deve ser realizada.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.907 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 17734.722074/2016-94

Nesse sentido, é o que dispõe a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Acrescento que o artigo 55, da Lei no123, de 2006, trata de fiscalizações
trabalhistas, sanitárias, de segurança, de relações de consumo, entre outras, não se aplicando ao
processo administrativo fiscal relativo a tributos, conforme explicitado em seu §4o.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago a
Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Quanto às argumentações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente alega que as GFIPs entregues não registrariam movimento.
Entretanto, não é o que consigna a autuação (coluna “Base de Cálculo da Multa (BCM)”). Ainda
que assim não fosse, esclareço que as empresas estão obrigadas a apresentar GFIP mesmo no
caso de inexistência de fato gerador.
Sobre o RE 582.461, observo que, entre outros temas, o STF apreciou na decisão
a aplicação da multa moratória por recolhimentos de tributos a destempo, que não se confunde
com a multa exigida nestes autos, de multa por atraso na entrega da GFIP.
Por fim, acerca das disposições do artigo 38-B da Lei no 123, de 2006, registro
que o benefício poderia ser solicitado no caso de pagamento da exigência no prazo de trinta dias
da notificação, na forma do inciso II, do parágrafo único, do artigo 38-B, ou seja, caso a opção
fosse pelo pagamento da exigência. Ao optar pela discussão da exigência na esfera
administrativa, os contribuintes enquadrados nas hipóteses ali previstas perdem o direito a esse
benefício.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital